Tribunal: TJBA
Processo: 0525071-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525071-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

MK1/E

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ANUÊNCIA DO EXPROPRIADO COM APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO – QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL À PARTE EXPROPRIANTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontestável a validade do negócio celebrado entre as partes, posto que a parte expropriada confirmou o aceite do valor administrativamente transacionado.

2. Conforme inteligência do art. 10, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, admite-se a possibilidade de haver desapropriação mediante acordo, sem atuação do Poder Judiciário, havendo oferta do valor indenizatório, voluntário consentimento do expropriado e a quitação do valor negociado, restando superada qualquer controvérsia acerca do ato expropriatório em questão.

3. Apelo desprovido, s
entença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525071-02.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .